Tribunal: TJSP
Processo: 1503038-33.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em Exame.
1 Apelação interposta pelo Município de Votorantim contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU dos exercícios de 2015 a 2017, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e artigo 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em Exame.
1 Apelação interposta pelo Município de Votorantim contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU dos exercícios de 2015 a 2017, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e artigo 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa e a Resolução CNJ no 547/2024.
III. Razões de Decidir.
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, fixou que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência de cada ente federado.
4. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada com valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado, justificando a extinção.
IV. Dispositivo.
5. Recurso desprovido.